Tribunal: TJDFT
Processo: 0745246-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745246-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA LANGER ROSSI, ARTHUR MONTEIRO FIGUEIREDO RECORRIDO: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Diante da alegação de fato novo e em observância ao princípio da não surpresa, manifeste-se a parte requerida acerca da petição de ID 25603759 no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito